Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-90.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003693-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 04.417.415/0001-16 (APELANTE), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CAMPOS - ME - CNPJ: 15.526.341/0001-72 (APELADO), PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - CPF: 045.884.641-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CAMPOS - CPF: 406.682.151-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA - E-MAIL EM GRUPO FECHADO DE CONDÔMINOS - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais, é necessária a demonstração de que a conduta tida por ofensiva tenha atingido seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta. Isso porque, as pessoas jurídicas não têm sentimentos, não sofrem dissabores, tampouco experimentam dor de espécie alguma. (TJMG -

Apelação Cível

1.0251.14.000788-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)”

A situação em que a parte autora foi exposta não é capaz de atingir com seriedade o direito da personalidade. Embora inadequada a conduta da empresa Apelada ao tecer comentário com referência a empresa Apelante em e-mail enviado ao grupo de Condôminos, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrassem a perda de clientes, negócios, diminuição ou prejuízo às vendas da Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JB CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em face de
JOAO CARLOS CAMPOS - ME e outro
que, na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Em razão da sucumbência, CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Irresignada,
em suas razões a Apelante alega que o magistrado, ao julgar improcedentes os pedidos, não espelhou a lídima justiça.

Explica que além da prova documental e testemunhal existente nos autos “os recorridos categoricamente CONFESSAM em sua defesa que realmente DIVULGOU POR MEIO ELETRONICO AO GRUPO DE CONDOMINOS CARTA COM COMENTÁRIO MALICIOSO E DESABONADOR SOBRE EMPRESA AUTORA”, Num. 98900986 - Pág.4.

Defende que, tal confissão, por si só, corrobora os fatos narrados na inicial, restando comprovado a ilicitude de sua conduta, demonstrando que os recorridos em muito se excederam com abuso dos limites de sua liberdade de livre manifestação do pensamento, restando, pois, configurado o dano material pleiteado pela recorrente.

Assevera ser inconteste que às pessoas jurídicas se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade; que a violação à imagem da pessoa jurídica se coaduna com a maculação de seu nome, conceito, reputação e crédito na praça, vez que titular de honra objetiva.

Aduz que restou cabalmente comprovado nos autos pela prova testemunhal produzida que a divulgação do e-mail contendo declaração inverídicas e desabonadora sobre empresa autora gerou no comercio local dúvidas/descrédito quanto a idoneidade da empresa autora no mercado atuante.

Argumenta que além da prova testemunhal produzida nos autos, certamente a utilização de presunções e de regras de experiência (admitidas pelo STJ, como visto acima) corroboram a configuração do dano moral na espécie, mormente porque o conteúdo divulgado inegavelmente dá azo a repercussões que não se limitam à esfera patrimonial do estabelecimento (refletindo no aspecto concorrencial, mercantil e de credibilidade do negócio).

Aduz, ainda, que é inegável que a veiculação da mensagem de desabono sem comprovação, imputando que a Recorrente atua de forma clandestina, guardou nítido escopo de macular sua honra objetiva, denegrindo a imagem da empresa e de seus serviços.

Assevera que, a testemunha Sr. Rezek afirma que ao conhecer da carta, tomou algumas providencias e buscou mais informações sobre a empresa Breda (recorrente), ou seja gerou desconfiança, descrédito na atividade prestada pela Recorrente ao cliente.

Assim, defende que merece reforma a sentença a quo, porquanto não há razão para afastar a responsabilidade dos Recorridos, sendo devida a compensação moral.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando- se totalmente a respeitável sentença, para o fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil dos apelados, condenando-os ao pagamento dos danos morais a ser arbitrado por esse E.Tribunal. Requer, ainda, que a condenação seja acrescida de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte Apelada deixou de apresentar Contrarrazões (Id.98900991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JB CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em face de
JOAO CARLOS CAMPOS - ME e outro
que, na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Em razão da sucumbência, CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal; houve o devido preparo e foi certificado que, intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do NCPC.

Passo a analisá-lo.

De início, transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...) Pois bem. De proêmio, é valioso consignar ser pacificado no ordenamento jurídico pátrio que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, nos termos da Súmula nº 227 do STJ; notadamente quando se verifica abalo à imagem no mercado, pressuposto para a imposição do dever de indenização por danos imateriais, em relação à pessoa jurídica.

(...)

Deste modo, como acima destacado do STJ, a existência do dano moral suportado por pessoa jurídica deve ser comprovada nos autos através de provas ou indícios que a situação causou prejuízo extrapatrimonial.

No presente caso, no entanto, não há como concluir que a conduta da parte ré tenha acarretado dano moral à parte autora, pois não há nos autos prova mínima que pudesse demonstrar qualquer abalo à imagem da empresa autora.

A testemunha ouvida nos autos não faz prova de que a ré tenha suportado algum tipo de dano em razão dos fatos narrados, considerando-se a comunidade em que atua.

Sendo assim, reputo ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade objetiva e, por consequência, do dever de indenizar.

Registro que, em que o e-mail em questão foi enviado a um grupo fechado de pessoas, e o envio do mesmo não representou, ao menos pela análise das provas dos autos, qualquer dano à pessoa jurídica requerente; não havendo, pois, provas do abalo à imagem da empresa autora, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Valioso destacar que a requerente não comprovou, por exemplo, que em razão dos fatos, tenha perdido clientes, tenho deixado de efetuar vendas, tenha sido desacreditada pela população local, ou qualquer ato semelhante.

E, diante da total ausência de qualquer dano neste patamar, não há que se cogitar em dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. ”

Pois bem.

A sentença não merece qualquer reparo.

Como sabido, não é qualquer aborrecimento que possui gravidade suficiente para fundamentar a imposição de responsabilidade civil e obrigação de indenizar o dano moral.

Sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98:

“... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo ..”.

Não há prova nos autos capaz de comprovar que o e-mail enviado pelo réu a um grupo de condôminos tenha causado qualquer prejuízo à parte autora.

Essa espécie de manifestação não possui o efeito de macular os direitos de personalidade da pessoa jurídica.

Ademais, a testemunha arrolada pela Apelante Sr Habib Rezek Junior, quando ouvida em juízo, esclareceu que tomou algumas providencias e buscou mais informações sobre a empresa Apelante ao ter conhecimento acerca do referido e-mail, como a própria Apelante narra em suas razões recursais (Num. 98900986 - Pág.6). Contudo, não relata qualquer prejuízo que a apelante possa ter sofrido por referido motivo, nem mesmo, se deixou de fazer negócio com essa em razão do fato.

A situação em que a parte autora foi exposta não é capaz de atingir com seriedade o direito da personalidade, visto que, embora inadequada a conduta da empresa Apelada ao tecer comentário com referência a empresa Apelante em e-mail enviado ao grupo de Condôminos, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrassem a perda de clientes, negócios, diminuição ou prejuízo às vendas da Apelante.

Desta feita, não está presente magnitude suficiente a caracterizar o dano moral, de modo que, não merece guarida o pedido de indenização.

Como se trata de pessoa jurídica, a reparação de dano moral exige que seja atingida a honra objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu na Súmula 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”

No CC consta a regra do art. 52, que garante a proteção dos direitos da personalidade. Assim, estão protegidos, entre outros, esses direitos: honra, reputação, nome, marca e símbolos (direito à identidade da pessoa jurídica), propriedade intelectual, ao segredo e ao sigilo, privacidade, existência e continuidade da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COMENTÁRIO INVERÍDICO NA REDE SOCIAL "FACEBOOK". INOCORRÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. I -
Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais, é necessária a demonstração de que a conduta tida por ofensiva tenha atingido seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta. Isso porque, as pessoas jurídicas não têm sentimentos, não sofrem dissabores, tampouco experimentam dor de espécie alguma
. II - Não cuidando a autora de colacionar aos autos provas do impacto negativo do comentário desabonador da ré na rede social "facebook", perante sua clientela, não há que se falar em indenização por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0251.14.000788-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral.
(N.U 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SUPOSTA FRAUDE DE HIDRÔMETRO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula nº 227.

A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza. No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera in re ipsa
.
A prova acostada revela que, embora indevida a conduta perpetrada pela empresa demandada – que, por suspeita de fraude no hidrômetro atribuída à parte autora, suspendeu o fornecimento de água ao estabelecimento comercial e lançou multa em fatura gerada contra a requerente -, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à apelante, que atua no ramo do comércio de produtos e serviços de informática. Não demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, não se justifica a indenização pleiteada. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0000260-63.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Diante do exposto, mantido o decisum em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022